Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Impetração admitida; ordem denegada.